Tribunal: TJSP
Processo: 1009513-60.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Responsabilidade civil – Sentença que julga improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 – Insurgência da autora/reconvinda, para que seja revogada a assistência judiciária gratuita e, no mérito, para que a ação de cobrança (principal)

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Responsabilidade civil – Sentença que julga improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 – Insurgência da autora/reconvinda, para que seja revogada a assistência judiciária gratuita e, no mérito, para que a ação de cobrança (principal) seja julgada totalmente procedente e improcedente a reconvenção – Descabimento – Impugnação ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ofertada pela apelante que não pode ser acolhida, ante a inexistência de elementos que poderiam infirmar a presunção de necessidade da apelada – Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, das cobranças realizadas (art. 373, I, do CPC) – Negativação comprovada nos autos, apta a caracterizar o dano moral indenizável – Valores fixados pela sentença, a título de danos morais, equivalentes a R$5.000,00, que são suficientes tanto para compensar os transtornos sofridos, sem representar enriquecimento sem causa , como para inibir a ocorrência de situações semelhantes – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.